Tribunal: TJDFT
Processo: 0736785-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. AUTORIA NÃO COMPROVADA.
1. Como destinatário da prova, cabe ao Juiz proceder à instrução processual e indeferir a produção de provas que entender desnecessárias para formar seu convencimento de forma livre e motivada.
2. É desnecessária a realização da oitiva da vítima da fraude, uma vez que não estava presente no momento da realização do empréstimo e nada teria a contribuir para o caso, assim como a expedição de ofícios para juntada de documento já acostado aos autos.
3. A responsabilidade civil e o dever de indenizar pelos danos materiais experimentados exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos.
4. Se a documentação acostada aos autos se revela insuficiente ao convencimento do julgador quanto à autoria do empréstimo fraudulento e, não tendo a parte autora apresentado outras provas de que a fraude foi executada pelo réu, não há como responsabilizá-lo pelo evento danoso.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.